Tribunal: TJMT
Processo: 1050466-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050466-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCARINO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 207.461.131-53 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EMENTA E ACÓRDÃO PUBLICADOS INCOMPATÍVEIS COM O JULGAMENTO REALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Manifestação apresentada pelo autor apontando erro material na publicação da ementa e do acórdão referentes ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, que tratam de matéria completamente diversa (plano de saúde) do objeto da ação (revisional de valores depositados em conta PASEP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na publicação da ementa e do acórdão, que não corresponderiam ao julgamento efetivamente realizado nos autos da ação revisional de valores depositados em conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. Constata-se evidente erro material na publicação da ementa e do acórdão, que tratam de matéria relacionada a plano de saúde e negativa de adesão a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, enquanto o presente feito versa sobre ação revisional de valores depositados em conta PASEP.

4. O relatório e o voto constantes dos autos estão corretos e tratam da matéria efetivamente julgada (PASEP), mas houve equívoco na juntada/publicação da ementa e do acórdão, que são de processo distinto.

5. O art. 494, I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de inexatidões materiais de ofício ou a requerimento, sendo tal dispositivo aplicável também aos tribunais, por força do art. 1.022, III, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a correção de erro material consistente na publicação de ementa e acórdão incompatíveis com o julgamento efetivamente realizado. 2. A substituição dos documentos incorretamente juntados é medida que se impõe para garantir a fidelidade entre o julgamento realizado e o acórdão publicado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
OSCARINO BATISTA QUEIROZ
(id. 346666386), apontando erro material na publicação da ementa (id. 343581352) e do acórdão (id. 344751397) referentes ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A nos autos da ação revisional de valores depositados em conta PASEP.

Aponta que, embora o relatório e o voto estejam compatíveis com a matéria discutida no presente feito (ação revisional envolvendo valores de PASEP), a ementa e o acórdão publicados tratam de matéria absolutamente diversa, fazendo referência a demanda envolvendo plano de saúde, tema que não guarda qualquer relação com o objeto destes autos.

Requer o reconhecimento do erro material, a retirada dos documentos incorretamente juntados e a publicação do arquivo correto correspondente ao julgamento realizado nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente,
cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
OSCARINO BATISTA QUEIROZ
(id. 346666386), apontando erro material na publicação da ementa (id. 343581352) e do acórdão (id. 344751397) referentes ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A nos autos da ação revisional de valores depositados em conta PASEP.

Inicialmente, cumpre salientar que se trata de
evidente erro material,
na medida em que a
ementa e o acórdão
atualmente inseridos nos autos não correspondem ao teor do voto efetivamente proferido em sessão de julgamento.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a ocorrência de evidente
erro material
na publicação da ementa (id. 343581352) e do acórdão (id. 344751397), que efetivamente não correspondem ao julgamento realizado neste processo.

De fato, verifica-se que a ementa e o acórdão publicados referem-se a caso completamente diverso, tratando de matéria relacionada a plano de saúde e negativa de adesão a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, enquanto o presente feito versa sobre ação revisional de valores depositados em conta PASEP.

O erro material é manifesto, pois o relatório e o voto constantes dos autos estão corretos e tratam da matéria efetivamente julgada (PASEP), mas houve equívoco na juntada/publicação da ementa e do acórdão, que são de processo distinto.

Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tal dispositivo é aplicável também aos tribunais, por força do art. 1.022, III, do mesmo diploma legal.

Destaca-se, entretanto, que o voto (id. 335583861) e o relatório (id. 335583859) estão corretos, ocorrendo o erro material apenas na ementa lançada e consequentemente no acórdão proferido.

Embora tenha ocorrido o regular julgamento do recurso de apelação, em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2026, verifica-se equívoco na inserção do texto decisório no sistema eletrônico do Processo Judicial Eletrônico – PJe, resultando na publicação de acórdão dissociado da deliberação colegiada. O mesmo ocorreu com a ementa publicada.

Diante de tal desacerto material, impõe-se a
substituição da ementa anteriormente publicado pelo teor correto da deliberação, com a confecção de novo acórdão
, cujo conteúdo será reproduzido na sequência, a fim de refletir, com fidelidade, o voto apresentado e acolhido em sessão, qual seja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de R$ 9.133,57 a título de danos materiais, decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP de titularidade do embargado Oscarino Batista Queiroz. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à correta aplicação do Tema 1.150 do STJ, alegando que a pretensão real do autor seria questionar os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não falha na prestação do serviço pelo banco; aponta, ainda, suposta omissão na análise da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar adequadamente a aplicação do Tema 1.150 do STJ, notadamente quanto à distinção entre a impugnação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP e a alegação de má aplicação desses índices pelo Banco do Brasil na gestão da conta vinculada; e (ii) saber se o acórdão quedou-se omisso quanto à análise da prescrição, especialmente no que concerne ao termo inicial do prazo prescricional decenal e à ciência do titular acerca dos desfalques na conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rigorosamente delimitados, destinados exclusivamente à integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à revisão do mérito da causa, à revaloração de provas ou à modificação do julgado que não apresente os referidos vícios. A tentativa de requalificar a natureza da demanda — para enquadrá-la como questionamento dos índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, em vez de má aplicação desses índices pelo banco — configura, na essência, pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível na via dos embargos declaratórios.

4. Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1.150 do STJ, o acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão, consignando que a perícia técnica demonstrou que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária — especialmente os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989) e do Plano Collor (1990) — na conta vinculada do autor, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial. A tese firmada no Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. A conclusão pericial de que os índices oficiais não foram corretamente aplicados pela instituição financeira amolda-se com precisão à hipótese contemplada pelo referido tema repetitivo, não havendo omissão a ser sanada.

5. No que tange à prescrição, o acórdão também se pronunciou de forma expressa, aplicando o entendimento do STJ firmado no Tema 1.150, segundo o qual a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o titular comprova ciência dos desfalques. No caso, o acórdão registrou que o embargado tomou ciência do prejuízo em 07/04/2017, por ocasião do saque realizado na aposentadoria, e que a ação foi ajuizada em 20/10/2020, portanto dentro do prazo legal. Inexiste, pois, omissão a ser suprida.

6. O prequestionamento das matérias suscitadas pelo embargante — notadamente a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a questão do nexo causal — considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos presentes embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração de provas ou à requalificação da natureza da demanda, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão que aplica o Tema 1.150 do STJ e fundamenta sua conclusão no laudo pericial que atesta a incorreta aplicação dos índices de correção monetária pelo Banco do Brasil na conta PASEP não padece de omissão, ainda que o embargante sustente tese diversa quanto à natureza da pretensão deduzida. 3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado da data em que o titular toma ciência dos prejuízos, conforme Tema 1.150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205; CDC, art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.874.987 e REsp 1.880.529, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção); TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10283355820258110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025; TJ-MG, Embargos de Declaração no 50183183220188130145, Rel. Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a Câmara Cível, j. 24.04.2025.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
para reconhecer o erro material na ementa e no acórdão anteriormente lançados
nos autos e,
determino a sua substituição pelo texto ora transcrito, o qual reflete com exatidão o voto proferido em sessão de julgamento, assim como a confecção de novo acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026